Tribunal: TJBA
Processo: 0006211-75.2014.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006211-75.2014.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUCIANO AIRES DE MORAIS E ROSELI DE SOUZA RODRIGUES e outros

Advogado(s)
:
EDER FABRILO ROSA, MANUELA ROSSI DE OLIVEIRA GARCIA, SANDRO HENRIQUE TROVAO, FABIO SICHIERI AKAMINE

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSÉ ANTÔNIO registrado(a) civilmente como JOSE ANTONIO MARTINS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

*

DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CHEQUE. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CRÉDITO. LANÇAMENTO. VALOR. UTILIZAÇÃO. CORRENTISTA. BOA-FÉ. FORNECEDOR. ERRO OPERACIONAL. INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS. ESTORNO. DESFALQUE. SALDO NEGATIVO. DÍVIDA. RENEGOCIAÇÃO. ENCARGOS. PREJUÍZO. COBRANÇA. CADASTRO RESTRITIVO. DANO MORAL. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL.

I – O fornecedor de serviço responde, objetivamente, pelo serviço prestado defeituosamente ou por fortuito interno, se eximindo, tão somente, por culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou por ausência de defeito no fornecimento do serviço.

II – O crédito antecipado e equivocado de cheque, sem provisão de fundo, na conta bancária do credor, e o estorno subsequente, depois de utilizado de boa-fé para pagamento de boleto, levando-o a aderir a empréstimo para quitar o saldo negativo e cessar as cobranças e ameaças de restrição creditícia, acarretam danos material e moral.

III – Da indenização imposta para ressarcimento do dano material, deve ser abatida a quantia utilizada para pagamento do boleto, sob pena de enriquecimento ilícito do titular da conta, razão da reforma parcial da sentença.

RECURSO PROVIDO EM PARTE

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0006211-75.2014.8.05.0154
, da Comarca de Luis Eduardo Magalhães, em que figuram como
Apelante
BANCO BRADESCO S/A e
Apelado
LUCIANO AIRES DE MORAIS e ROSELI DE SOUZA RODRIGUES.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora